Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0724756-89.2025.8.07.0000 Impetrante : PAULO HENRIQUE NEVES Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO HENRIQUE NEVES, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que possui legítima expectativa de nomeação para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Médico Veterinário, do quadro da Secretaria de Estado da Agricultura, em virtude de aprovação em concurso público para provimento de candidatos para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas para cargo o Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Aduz para tanto que o Edital Concurso Público, no 01/2022 – SEAGRI, dispôs acerca do número de vagas e dos prazos para nomeação, nos seguintes termos: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O concurso público será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento IADES. 1.2 O concurso público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas para cargo o Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e 150 (cento e cinquenta) vagas para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária bem como para a formação de cadastro de reserva, conforme indicado no item 3. [...] 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. [...] O impetrante foi aprovado no certame na 10a (décima) colocação e alega que teve direito líquido e certo cerceado pelo impetrado que em 30/04/2025 publicou o Edital 21/2025 – SEAGRI, alterando os prazos para a posse, conforme transcrito a seguir: O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, considerando o Edital no 06/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 41-A, de 02 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e Edital no 07/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e tendo em vista a prorrogação do certame no Edital no 20/2025 - SEAGRI, publicado no DODF no 45, de 07 de março de 2025, conforme instrução do Processo SEI no 00040-00034238/2022-11, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos seguintes termos: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.". [grifo nosso] Alega que há demonstração inequívoca de seu direito líquido e certo, aliada à iminência de lesão irreparável, autoriza a concessão da segurança pleiteada, a fim de compelir a autoridade coatora a promover a sua imediata nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado, restabelecendo, assim, a ordem jurídica violada e garantindo a efetividade dos direitos do cidadão. Argumenta que a ilegalidade e o abuso de poder praticados pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, ao alterar, de forma unilateral e às vésperas do termo final, o prazo para nomeação estabelecido no edital, violam frontalmente o direito subjetivo do Impetrante, que logrou aprovação e classificação 10o lugar nas vagas de ampla concorrência. A modificação extemporânea do edital, após a homologação do resultado final do certame, desrespeita o princípio da vinculação ao edital, que rege os concursos públicos e garante a segurança jurídica aos candidatos aprovados, transformando a legítima expectativa em direito subjetivo à nomeação. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão da liminar para suspender os efeitos do edital de alteração, garantindo a nomeação do impetrante no prazo original previsto no edital do concurso (22/05/2025). b) A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal. c) A intimação do Distrito Federal, pessoa jurídica a qual a autoridade coatora está vinculada, para que, querendo, apresente defesa. d) A intimação do Ministério Público para que se manifeste no presente feito. e) A concessão definitiva da segurança, declarando a nulidade da alteração do edital e confirmando o direito líquido e certo do impetrante à nomeação no cargo de Médico Veterinário dentro do prazo original. [...] Determinada a inclusão do Distrito Federal no polo passivo, considerando a existência de litisconsórcio passivo necessário. Requeridas as informações das autoridades coatoras e determinada a manifestação da Procuradoria de Justiça. As autoridades coatoras prestaram as informações requisitadas aduzindo, em suma, que: (i) A alteração do edital buscou assegurar a continuidade do certame, ampliando o prazo de nomeação para quatro anos, evitando o risco de caducidade do concurso; (ii) Não houve preterição do impetrante ou de outros candidatos aprovados, pois nenhuma nomeação ocorreu fora da ordem classificatória; e (iii) A postergação atende aos limites orçamentários e de gestão de pessoal, em respeito à reserva do possível, permitindo planejamento escalonado das convocações conforme a disponibilidade financeira e a necessidade do serviço público. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção. O preparo foi anexado aos autos, de acordo com certidão de ID 73209425. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Ressalta-se, ainda, acerca da natureza jurídica da ação constitucional de mandado de segurança, que ela exige para sua devida apreciação que haja provas pré-constituídas do direito líquido e certo requerido. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona sobre o direito líquido e certo, nestes termos: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Portanto, em via estreita de mandado de segurança é imprescindível que seja demonstrado, imediatamente, o inequívoco direito líquido e certo alegado pelo impetrante e a lesão a ele infringida. No caso concreto, a questão apresentada informa que, por parte da autoridade impetrada, há ato supostamente ilegal consistente na publicação do Edital no 21/2025 – SEAGRI, que alterou item do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. A alteração do Edital de Abertura se deu nos seguintes termos: Edital de Abertura 01/2022 [...] 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. Edital no 21/2025 – SEAGRI O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, considerando o Edital no 06/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 41-A, de 02 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e Edital no 07/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e tendo em vista a prorrogação do certame no Edital no 20/2025 - SEAGRI, publicado no DODF no 45, de 07 de março de 2025, conforme instrução do Processo SEI no 00040-00034238/2022-11, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos seguintes termos: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.". [grifo nosso] Considerando a previsão de nomeação de candidatos para 25% (vinte e cinco por cento) das 74 (setenta e quatro) vagas previstas em até 12 (doze) meses após a publicação do edital de homologação do resultado do certame, o impetrante criou a expectativa de sua nomeação já que foi aprovado em 10o (décimo) lugar. Sendo certo que 25% (vinte e cinco por cento) das vagas previstas no edital, corresponde a 18 (dezoito) vagas. Acrescenta, ainda, que os 12(doze) meses previstos para a suprimento dos 25% (vinte e cinco por cento) das vagas, ocorreu em 22/05/2025, bem como se exauriria o prazo previsto para validade do certame. Pois bem. Importa trazer a lume que o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal publicou em 07/03/2025, o Edital 20/25 no Diário Oficial/DF, edição 45, pag. 39, que prorroga o prazo de validade do concurso público previsto no edital 01/2022, nos seguintes termos: EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 20/2025 SEAGRI O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal vigente, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, resolve: PRORROGAR, até 02 de maio de 2027, o prazo de validade do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos termos do Edital no 01/2022, e suas retificações, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, e do Edital no 06/2023 - SEAGRI - Resultado Final e Homologação, publicado no DODF no 41-A, de 02 de maio de 2023.PRORROGAR, até 23 de maio de 2027, o prazo de validade do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos termos do Edital no 01/2022, e suas retificações, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, e do Edital no 07/2023 - SEAGRI - Resultado Final e Homologação, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023. NEY FERRAZ JÚNIOR – Secretário de Economia do Distrito Federal. [grifo nosso] De início, verifico, no caso em análise, a inexistência de direito líquido e certo do impetrante ou o abuso de poder da autoridade coatora. Cediço o entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso público, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Isso quer dizer que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. No caso em análise, o edital no 01/2022 - SEAGRI, estabeleceu expectativa de cronograma para nomeação dos candidatos aprovados, mas ressalvou expressamente a possibilidade de modificação dos prazos. Transcrevo: 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. [grifo nosso] O edital no 21/2025, citado alhures, alterou a previsão colacionada, constando que as vagas imediatas serão preenchidas durante a validade do certame, que passou a ser de 04 (quatro anos) com a prorrogação do prazo de validade do certame, prevista no Edital 20/2025, também, já citado. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou tese acerca de pretensão de nomeação de candidatos aprovados em certame público, no Tema 784, nos seguintes termos: [...] O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] [grifo nosso] Inaplicável, ao caso em análise, a Tese 784/STJ, pois que o momento da nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, se insere na esfera de discricionariedade da Administração Pública, desde que não haja preterição na ordem de classificação; não haja postergação sem justificativa administrativa legítima; e, seja resguardada a vigência do certame, evitando a sua caducidade. Não havendo nos autos notícia de nomeação de candidato qualificado em posição posterior ao impetrante, tampouco de convocação preteritiva, e, que a retificação do edital ampliou a validade do certame, assegurando que o impetrante continue apto à futura nomeação, sem perda de sua classificação, não se observa haver direito líquido e certo a ser protegido, até porque inexistente o abuso da autoridade coatora. Ademais, o controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. No caso, a autoridade coatora fundamentou que há limitação orçamentária para provimento imediato de todos os cargos; a reserva do possível impõe gestão escalonada das convocações; e foi promovida a ampliação do prazo do concurso, o que garante maior aproveitamento das aprovações, em benefício dos próprios candidatos. Assim, o ato administrativo ora questionado se mostra razoável, proporcional e juridicamente legítimo, uma vez que preserva o concurso e viabiliza a futura nomeação, sem causar preterição ou prejuízo imediato ao impetrante. À propósito, segue arresto desse Tribunal, a corroborar o entendimento ora esposado: DIVISÃO EM ESPECIALIDADES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE NOMEAÇÕES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado para o cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade Finanças e Controle – do Distrito Federal, visando à sua nomeação imediata, sob alegação de quebra de proporcionalidade nas nomeações entre especialidades previstas no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de direito líquido e certo à nomeação em razão da alegada desproporcionalidade nas nomeações das especialidades previstas no edital do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. [...] 4. Inexistindo demonstração de preterição da ordem de classificação dentro da especialidade do impetrante, ou qualquer hipótese de violação ao direito subjetivo do impetrante à nomeação, de que trata o Tema 784 da Repercussão Geral, não se pode reconhecer que ostente direito líquido e certo à nomeação imediata. 5. Observado o prazo de validade do certame, cabe à Administração a discricionariedade quanto ao momento da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, segundo a necessidade do serviço e, evidentemente, atendidos todos os princípios que regem os atos administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal). IV. DISPOSITIVO 5. Segurança denegada. Agravo Interno julgado prejudicado. [...] (Acórdão 2018977, 0703266-11.2025.8.07.0000, Relator(a): RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025 – grifo nosso) Por conseguinte, entendo que não há direito líquido e certo a ser resguardado e nem ato administrativo considerado como abusivo pela autoridade coatora. E, nesse diapasão, estão ausentes requisitos indispensáveis para o prosseguimento do mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 226, inciso I, do RITJDFT. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do Colendo STJ e n. 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .